Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Rodrigues da Silva Filho (Id. 77179235) contra a decisão interlocutória (Id. 249987618 dos autos do processo de origem) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0720282-15.2025.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de tutela provisória.
2. O recorrente na origem (Id. 249678879 dos autos do processo de origem) narrou que vem sendo indevidamente cobrado pela “Taxa de Execução de Obras” (TEO), referente aos exercícios de 2020 a 2025, sem jamais ter sido proprietário, possuidor ou titular de domínio útil do imóvel objeto do lançamento tributário. 2.1. Acrescentou que a autuação administrativa se baseou em cadastro fiscal equivocado, sem respaldo em matrícula imobiliária ou ato dominial, e que, em razão disso, teve seu nome indevidamente protestado e inscrito em dívida ativa, o que lhe vem ocasionando restrições de crédito e abalo moral.
3. O Juízo singular, ao proferir a mencionada decisão interlocutória, afirmou que a controvérsia demanda dilação probatória, pois não há elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, bem como que inexistem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista o protesto já decorrer também de outro débito não relacionado à TEO.
4. Em suas razões recursais (Id. 77179235) o recorrente verbera, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto as certidões expedidas pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e pela própria Administração Pública local permitem a demonstração que jamais houve vínculo jurídico entre ele e o imóvel que ensejou o referido lançamento tributário. 4.1. Alega que a cobrança carece de fato gerador válido e que a manutenção dos protestos indevidos configura dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela recursal. 4.2. Pleiteia, portanto, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a determinação de sustação imediata dos protestos e inscrições em dívida ativa, até o julgamento final da ação principal.
5. Sobreveio a decisão monocrática proferida pelo eminente Juiz de Direito Antônio Fernandes da Luz que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 77493072).
6. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 77858068), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Aduziu que os lançamentos tributários foram regularmente constituídos, com base em informações cadastrais válidas, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que a discussão acerca da titularidade do imóvel e do fato gerador demanda prova pericial e documental a ser produzida no curso da instrução, sendo inviável a concessão da tutela recursal.
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 7.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 77188566).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a viabilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Execução de Obras (TEO) com o intuito de impedir os protestos e as cobranças deles decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado, dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro material ou ilegalidade manifesta. 9.1. Ainda que o agravante tenha apresentado certidão negativa de propriedade, tal documento não é suficiente, por si só, para demonstrar a inexistência de vínculo possessório ou fático com o imóvel indicado na autuação. 9.2. Com efeito, no caso em deslinde, não restou demonstrada, de plano, a verossimilhança suficiente a justificar a suspensão do crédito tributário, uma vez que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi elidida por prova documental robusta e inequívoca.
10. Ademais, conforme bem observado pelo Juízo de origem, há outros protestos em nome do agravante não relacionados à “TEO”, o que afasta a configuração do periculum in mora, pois não há comprovação de que os alegados danos morais e patrimoniais decorram exclusivamente das cobranças impugnadas.
11. Verifica-se, portanto, que a Taxa de Execução de Obras é exigível enquanto houver fiscalização administrativa sobre a regularidade da acessão física. 11.1. Por essas razões deve ser preservada a presunção de veracidade e legitimidade dos aludidos protestos e das “CDA's” em questão, uma vez que a demonstração da inexistência de fato gerador para os débitos aludidos demandaria a produção de provas.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2005753; Acórdão no 1995462; e Acórdão no 1915518.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de Julgamento: A presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento tributário, inclusive no que tange à Taxa de Execução de Obras, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca e cabal de erro material ou ilegalidade, sendo inviável a concessão de tutela provisória ou recursal quando a controvérsia demandar dilação probatória acerca da existência do fato gerador e da legitimidade do sujeito passivo.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 3o da Lei Complementar local no 783/2008; artigos 142, 145 e 151, inc. III, todos do CTN; artigos. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC; art. 37, caput, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2005753; Acórdão no 1995462; e Acórdão no 1915518.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.